Tribunal: TJBA
Processo: 8075574-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075574-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO JOSE DE OLIVEIRA BAHIA

Advogado(s)
:
ARTUR DA ROCHA REIS NETO

AGRAVADO: TANIA LUCIA BAHIA DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
DAVID MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEL DO ESPÓLIO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão que, no curso de inventário, indeferiu pedido de audiência de conciliação e determinou a desocupação de imóvel integrante do espólio. O agravante alegou hipossuficiência econômica e ausência de outro local para residir, sustentando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requereu a permanência no imóvel até o julgamento do recurso. Os agravados, por sua vez, arguiram preliminares de inadmissibilidade e, no mérito, defenderam que o agravante ocupa o bem de forma exclusiva, sem pagamento de despesas ou aluguéis, em prejuízo dos demais herdeiros, além de descumprir acordo anterior sobre a alienação do bem.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se é cabível a permanência de herdeiro em uso exclusivo de imóvel do espólio, sem contraprestação, em prejuízo dos demais coerdeiros; e (ii) se há obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação no caso.

III. Razões de decidir
3. A herança transmite-se desde a abertura da sucessão (CC, art. 1.784), assegurando a todos os herdeiros iguais direitos de uso e fruição.
4. A utilização exclusiva de bem comum por um dos herdeiros configura enriquecimento sem causa, sendo devidos aluguéis proporcionais aos demais (CC, art. 884).
5. A alegação de hipossuficiência do agravante não afasta o direito dos demais herdeiros de fruírem do patrimônio comum, nem justifica a ocupação exclusiva sem contraprestação.
6. A audiência de conciliação não se mostra obrigatória em inventário, cabendo ao juiz avaliar sua utilidade. A resistência dos demais herdeiros à permanência exclusiva do agravante no imóvel evidencia a ausência de interesse na autocomposição judicial.
7. Recurso desprovido.

IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075574-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARCELO JOSE DE OLIVEIRA BAHIA e como agravados TANIA LUCIA BAHIA DE OLIVEIRA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto